Tribunal: TJDFT
Processo: 0721057-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721057-64.2024.8.07.0020 APELANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA APELADO: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA. em face da sentença ID 74965156, integrada pela sentença ID 74965168, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA, ora apelada. Nas razões recursais, a apelante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido. A apelada apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento e a majoração das astreintes. Em atenção ao despacho ID 75422373, a apelante foi intimada para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso. Em resposta, esclareceu que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 30/6/2025 e considerada publicada em 1o/7/2025, nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Aduziu que, conforme o art. 1.003, § 5o, do mesmo diploma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 2/7/2025 e encerrou-se em 22/7/2025, data do protocolo da Apelação. Requereu, portanto, o reconhecimento da tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. Embora o pronunciamento recorrido tenha sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 30/6/2025 e publicado em 1o/7/2025 (ID 74965170), observa-se que o sistema PJe registrou a ciência da apelante em 27/6/2025, mesma data em que foi proferida a sentença nos Embargos de Declaração opostos pela própria parte (ID 74965168). Assim, considerada a intimação em 27/6/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, findou-se em 18/7/2025. Como a Apelação somente foi interposta em 22/7/2025, constata-se sua evidente intempestividade. Diante desse cenário, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator